Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-26.2018.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004094-26.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (APELANTE), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ALTANIR CRESPIN DA ROSA - CPF: 152.806.320-15 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
1004094-26.2018.8.11.0045

APELANTE
:
ATACADAO S.A.

APELADO
:
ALTANIR CRESPIN DA ROSA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO – DEGELO DE PRODUTO CONGELADO – PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO – ACIDENTE QUE PROVOCOU AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO ESQUERDA – CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL E ESTÉTICO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017
).

Demonstrada

a responsabilidade civil objetiva da parte requerida e a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal entre o acidente ocorrido com o consumidor e as sequelas apresentadas, é de ser mantida a sentença que condenou ao pagamento da indenização por dano moral e estético.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1004094-26.2018.8.11.0045

APELANTE
:
ATACADAO S.A.

APELADO
:
ALTANIR CRESPIN DA ROSA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Atacadão S.A.

AÇÃO: Reparação por Danos Morais c/c Danos Materiais
, proposta
por Altanir Crespin da Rosa em face de
Atacadão S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,
para condenar o requerido ao ressarcimento por dano material no valor de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais e estéticos, ambas as condenações acrescidas de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir do evento danoso, exceto quanto à correção dos danos morais, que incide a partir da data da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: o requerido sustenta a culpa exclusiva da vítima, ao fato de que a sua própria narrativa deixa claro que o acidente ocorreu exclusivamente em razão de sua imprudência, ao
adentrar na câmara fria e
tentar erguer por conta própria um produto, cujo peso era superior às suas forças e capacidade física
, sem ter solicitado auxílio a qualquer dos seus prepostos, os quais, prontamente o teriam atendido.

Alega, ainda, que ao julgar antecipadamente a lide sem ter oportunizado a produção de prova testemunhal requerida na contestação ocasionou o cerceamento de sua defesa, motivo pelo qual requer provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a instrução probatória, com a oitiva de testemunhas.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso e condenação do Apelante por litigância de má-fé (Id.
54438509 - pág. 1-6).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004094-26.2018.8.11.0045

APELAÇÃO N.
1004094-26.2018.8.11.0045

APELANTE
:
ATACADAO S.A.

APELADO
:
ALTANIR CRESPIN DA ROSA

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O requerido, aqui Apelante, sustenta cerceamento de sua defesa,
porquanto o juízo dispensou a produção de provas e julgou antecipadamente a lide.
Defende a necessidade de oitiva de testemunha. No entanto, a dilação processual revela-se desnecessária.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento acerca dos fatos articulados pelas partes.

Ademais, o
juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Além do mais, no caso, foi oportunizada às partes a produção de todos os meios de prova, todavia, a requerida, aqui apelante, se manteve silente, conforme Certidão Id. 54438503 – pág. 1.

De outro giro, considerado saneado o processo o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017
).

Realça-se que o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Atacadão S.A.

AÇÃO: Reparação por Danos Morais c/c Danos Materiais
, proposta
por Altanir Crespin da Rosa em face de
Atacadão S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,
para condenar o requerido ao ressarcimento por dano material no valor de R$ 617,00 (seiscentos e dezessete reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais e estéticos, ambas as condenações acrescidas de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir do evento danoso, exceto quanto à correção dos danos morais, que incide a partir da data da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O cerne deste apelo é saber se houve culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar a condenação por dano moral.

A lide advém do fato de que o autor, idoso, à época com 72 anos de idade, realizava compras no estabelecimento comercial ora requerido e, quando retirava uma caixa de frangos inteiros congelados, que pesa 20 Kg, do interior do freezer do mercado, escorregou e, na queda, a pesada caixa chocou-se contra seu dedo e o solo, e em decorrência do acidente, teve o quarto dedo da mão esquerda amputado e perdeu os movimentos do terceiro dedo.

Anota o autor que o local não apresentava condições de segurança, não existem avisos ou tampouco medidas de prevenção de acidentes, tal como piso apropriado que evite o acúmulo de água e gelo, ou com textura para evitar deslizamento. Assim, defende o dever de indenizar pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos, bem como pleiteia pensão vitalícia.

Ao analisar o feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Apelante no pagamento de indenização a título de danos estéticos/morais, por entender que não houve a demonstração do dever de segurança e cautela do supermercado quanto à sinalização adequada do local.

Contra esta decisão recorre o requerido.

Pois bem.

Pelo que se verifica do conjunto fático-probatório, notadamente as fotografias do local do acidente, os freezers contendo os produtos congelados é de autoatendimento, ou seja, de livre acesso aos clientes, e não se verifica avisos ou sinalização de segurança. (Id. 54437977 – págs. 1-7).

Realça-se, pelas as fotografias carreadas, se vê que no local do acidente, em que se encontram os freezers, não há qualquer tipo de sinalização quanto à existência de piso escorregadio e tampouco se verifica a existência de piso antiderrapante, como consignado na sentença.

Como pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, caberia à requerida a adoção de medidas de cuidado para prevenir acidentes, o que não promoveu, restando demonstrada sua responsabilidade e o dever de indenizar pelos danos morais e estéticos sofridos pelo autor, aqui Apelado.

Acerca do tema, ressalvadas as especificações do caso concreto, esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO - FRATURA DE UMA DAS MÃOS E FÊMUR

- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não cabendo discussão sobre sua culpa no evento, bastando que fique demonstrada a falha na prestação do serviço, o prejuízo ao consumidor e o nexo de causalidade.

As fraturas resultantes de acidente ocorrido nas dependências de supermercado causam à vítima sofrimento e abalo moral que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral presumível e passível de indenização
.” (N.U 0013990-84.2002.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – PISO MOLHADO/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO
– DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço
.

Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.

A queda de cliente em supermercado, por conta de piso escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.” (N.U 1009424-67.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL - PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

Se o consumidor sofre uma queda em estabelecimento comercial, em virtude da falta de advertência de que o piso se encontrava molhado e escorregadio, resta configurado o defeito na prestação de serviços e enseja reparação pelos danos morais sofridos.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.
” (N.U 0035468-94.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020).

Mutatis mutandis
, ainda sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM SUPERMERCADO QUE PROVOCA LESÃO FÍSICA EM CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
MANTIDO. VALOR INDENIZATÓRIO EXARCEBARDO. REDUÇÃO.NECESSIDADE.

1.Verificado que o Recurso interposto pela parte foi protocolado dentro do prazo legal assinalado pelo legislador, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada em sentido contrário.

2. À luz da norma prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço é objetivamente responsável por corrigir o dano que sua omissão, negligência ou imprudência vierem a causar ao consumidor, a exemplo, quando este se encontra no interior do estabelecimento comercial de propriedade do primeiro e é acidentado por uma máquina de empilhadeira conduzida por funcionário do local.

3. (...). (TJ-MG Apelação Cível 10000200824472001 MG, Relator Amauri Pinto Ferreira, data de julgamento: 28/07/2020, data de publicação: 03/08/2020). (destaquei)

“
ACIDENTE EM SUPERMERCADO - CARRINHO COM DEFEITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO. São requisitos para a ocorrência do dever de reparar: - a configuração de um ilícito, a comprovação do dano e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado – Tendo sido preenchidos os requisitos acima citados, resta caracterizada a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar – O quantum fixada em sentença deve ser mantido quando fixado em valor condizente com o dano causado e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”(TJ-MG – AC: 1000019036689800 MG, Relator: Pedro Aleixo data de julgamento: 05/06/2019, data de publicação: 06/06/2019).

No mesmo sentido, o TJRJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR
. QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. PISO MOLHADO E ESCORREGADIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. TRATA-SE DE DEMANDA COMPENSATÓRIA, EM VIRTUDE DE QUEDA SOFRIDA PELA AUTORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DO RÉU, ANTE A EXISTÊNCIA DE PISO MOLHADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO SE INCUMBIU DE ZELAR E TOMAR PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A GARANTIR A INTEGRIDADE DE SEUS CLIENTES, RESPONDENDO PELOS DANOS CAUSADOS POR QUEDA NO SEU INTERIOR. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL NO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) E DO DANO ESTÉTICO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ATENDER À LÓGICA DO RAZOÁVEL E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ACIDENTE, BEM COMO A SITUAÇÃO FÁTICA, SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM FIXADOS EM PERCENTUAL ADEQUADO À COMPLEXIDADE DA CAUSA E AO TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(TJ-RJ – APELAÇÃO 0012315-28.2014.8.19.0014, Des(a). ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Julgamento: 07/06/2017). (destaquei)

“APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUEDA DA AUTORA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO, DE QUE RESULTOU TRAUMA NO 5o DEDO DO PÉ ESQUERDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECER DO SERVIÇO, FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INCONTROVERSAS A LESÃO E A QUEDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, CUMPRIRIA A ESTE COMPROVAR AS CONDIÇÕES SEGURAS PARA O TRÂNSITO DE CLIENTES NO LOCAL, NO MOMENTO DO ACIDENTE, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA E CAUTELA INERENTES À ATIVIDADE EXERCIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 DA LEI No 8.078/90. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO C. STJ. ARBITRAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA EM PATAMAR ADEQUADO, POSTO QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 343, DESTA E. CORTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM FULCRO NO ART. 932, IV, ALÍNEA "A", E VIII, DO CPC/15, COMBINADO COM O ART. 31, VIII, DO RITJRJ.”
(TJ-RJ APELAÇÃO N. 0008347-19.2016.8.19.0208, Décima Sexta Câmara Cível, Des. Mauro Dickstein, julgamento:23/07/2018).

Realça-se que, de a muito tempo a jurisprudência dos tribunais pátrios segue o entendimento de que nos casos como dos autos a responsabilidade

é objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO. PISO MOLHADO. FALTA DO DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. Demonstrada, nos autos, a negligência da demandada, ao deixar o chão do supermercado molhado, propiciando as circunstâncias nas quais se desencadeou a queda da autora, resta evidente o dever de indenizar. Ausência do dever de cuidado. Precedentes jurisprudenciais. Hipótese de danum in re ipsa. Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. (...).
” (TJ-RS – Apelação 70042200154RS, Décima Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 11/05/2011, Data de Publicação: 27/05/2011).

Dessa forma, escorreita a sentença ao registrar que restou “
demonstrada a responsabilidade civil objetiva da requerida decorrente da teoria do risco do empreendimento e a falha na prestação do serviço, bem como o nexo causal entre o acidente e as sequelas apresentadas
.”

Registra-se que as especificações físicas do autor (idoso e obeso), não implica, por si só, na alegada imprudência, a ensejar a sua culpa exclusiva pelo acidente.

Assim, não há falar em culpa exclusiva da vítima, a fim de afastar a condenação por danos morais e estéticos.

Por derradeiro, inviável nesta seara a análise dos pedidos contrapostos acerca da pensão vitalícia e majoração do dano moral, realizado em sede de contrarrazões, por não ter o Apelado manejado recurso cabível na espécie, visando o enfrentamento da questão.

Realça-se, ainda, o desprovimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrido.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
rejeita-se

a alegação de

cerceamento de defesa, e no mérito,
nega-se provimento ao apelo
interposto por Atacadão S.A.

Majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por aplicação do disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020